Tribunal: TJMT
Processo: 1026732-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1026732-23.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ALTA FLORESTA
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004962-50.2020.8.11.0007.
Sustenta o Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados (art. 5o, II da Lei n. 12.153/2009) a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos.
Cita as Súmulas n. 501/STF e 15/STJ, citando precedentes deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores em reforço à sua tese, sendo a matéria objeto do Tema 1053 do STJ.
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 70949999).
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Não obstante a discussão da matéria no Tema 1053/STJ, intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora